Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-40.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702769-40.2025.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Bluwe Comércio e Importação de Cosméticos e Cutelaria Ltda Distrito Federal Apelados: Bluwe Comércio e Importação de Cosméticos e Cutelaria Ltda Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões (Id. 76175795) do recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Bluwe Comércio e Importação de Cosméticos e Cutelaria Ltda contra a sentença (Id. 76175792) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido parcialmente procedente. Em suas razões recursais a apelante alega, em síntese, que deve ser declarada a nulidade do auto de infração impugnado (no 56.564/2024), por estar devidamente comprovada nos presentes autos a hipótese de bitributação. Afirma, nesse sentido, que a Fazenda Pública local aplicou a penalidade tomando por base todas as mercadorias transportadas, e não apenas em relação àquelas que estavam em desconformidade com as notas fiscais apresentadas por ocasião da fiscalização, de modo que deveriam ser excluídas da sanção aplicada as mercadorias acompanhadas de notas fiscais idôneas, que comprovam o recolhimento oportuno do ICMS. Em síntese, sustenta que o lançamento deve abranger singelamente a fração de produtos que estava em desconformidade com os documentos fiscais apresentados, ou seja, em relação às mercadorias sem comprovação de recolhimento do ICMS, mas não pode abarcar a totalidade da carga inspecionada, sob o risco de configuração da hipótese de enriquecimento sem causa, além de afronta aos princípios da proporcionalidade, legalidade e razoabilidade. Por essas razões requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído por meio do auto de infração no 59.564/2024 até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento, com a confirmação da tutela provisória e a reforma da sentença apelada, para que o pedido seja julgado inteiramente procedente. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 76175794). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do Relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem agiu corretamente ao julgar procedente apenas em parte o pedido deduzido pela contribuinte. Em relação à pretensão recursal exercida pela sociedade empresária é preciso notar, em um primeiro momento, que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado na origem já havia sido indeferido pelo Juízo singular, ocasião que em foi destacado, com precisão, que “o Auto de Infração está amparado no disposto nos arts. 49 e 57 da Lei Distrital n.o 1.254/1996, que tratam da obrigação do contribuinte do ICMS de emitir o documento fiscal e a entregá-lo ao destinatário, juntamente com a mercadoria, bem ou serviço objeto da operação ou prestação, ainda que não haja solicitação; e que a mercadoria transportada sem o documento fiscal correspondente será classificada como irregular” (Id. 76175784). Na sentença ora apelada o Juízo singular, com fundamento nos documentos e demais elementos de prova produzidos durante a instrução processual, reafirmou a existência de disparidade significativa, e não apenas de diferença irrelevante, como sustenta a recorrente, entre as notas fiscais apresentadas por ocasião da fiscalização e as mercadorias objeto de fiscalização, senão vejamos: “Do exame da prova documental coligida nestes autos, deflui-se que a nota fiscal no 002.535 (ID 229931138) emitida pela empresa Bluwe Comércio e Importação de Cosméticos e Cutelaria Ltda. detalha a venda de mercadorias destinadas à empresa ILN Comércio de Cosméticos Ltda, com operação de saída datada de 1o de novembro de 2024. A nota descreve 38 volumes de produtos cosméticos, totalizando R$ 57.209,07, com destaque para o ICMS no valor de R$ 5.635,23 e IPI de R$ 6.054,87. A transportadora responsável foi a Braspress Transportes Urgentes Ltda; o peso bruto declarado foi de 389,444 kg. O auto de infração (ID 229931139), lavrado em 7 de novembro de 2024, refere-se à fiscalização realizada em Brasília/DF, onde foi constatada divergência entre a documentação fiscal apresentada e a carga efetivamente transportada. A fiscalização identificou que, embora a nota fiscal mencionasse 38 volumes, apenas 37 foram localizados, com peso aferido de 523,54 kg, superior ao declarado. A autoridade fiscal considerou a nota fiscal inidônea e autuou a empresa com base nos artigos 47, IV, V e XXVI da Lei 1.254/96 e artigo 85, X, do Decreto 18.955/97, aplicando multa de 100% sobre o valor do imposto apurado (R$ 42.389,36), além de multa acessória de R$ 3.577,04. O comprovante de recolhimento de ICMS (ID 229931141) apresenta dois pagamentos realizados pela empresa em 16 de dezembro de 2024, totalizando R$ 45.158,90, sendo R$ 43.631,79 referente ao DUA ICMS Compete e R$ 1.527,11 ao DUA ICMS Estabilização Fiscal, ambos pagos ao Estado do Espírito Santo. Por fim, o documento ID 237748797 contém a íntegra do Auto de Infração e Apreensão no 59.564/2024, com detalhamento técnico da fiscalização. O relatório evidencia que, dos 14 tipos de produtos transportados, apenas dois estavam em conformidade com a nota fiscal. Foram identificadas divergências significativas, como 2.100 unidades de base estrutural Bluwe não declaradas e outras centenas de unidades de produtos diversos não constantes na nota. A fiscalização concluiu que a nota fiscal não refletia a totalidade da carga, justificando a autuação integral. O relatório também destaca que os preços dos produtos não declarados foram estimados com base em pesquisa de mercado e que não havia registro de recolhimento de ICMS no sistema da SEFAZ/DF para a nota fiscal apresentada. Como se infere, o Auto de Infração e Apreensão no 59.564/2024, portanto, menciona expressamente os produtos que apresentaram divergência entre o que foi declarado na nota fiscal e o que foi efetivamente transportado. De acordo com o relatório técnico da fiscalização, vale destacar, apenas 2 dos 14 tipos de produtos estavam com as quantidades corretas. Os demais apresentaram diferenças significativas, como, por exemplo, 2.100 unidades de “Base Estrutural Bluwe” que não constavam na nota fiscal, além de dezenas ou centenas de unidades de outros itens como “Primer Ácido”, “Adesivador”, “Top Coat Camuflagem”, “Esmalte em Gel”, entre outros. Quanto ao valor cobrado, o auto de infração aplicou a cobrança do ICMS e das multas sobre a totalidade da mercadoria transportada; e não apenas sobre os produtos que apresentaram divergência. Justificou-se que a nota fiscal apresentada foi considerada inidônea, pois não refletia com fidelidade a carga transportada. Assim, toda a operação foi tratada como irregular, o que fundamentou a exigência integral do imposto e das penalidades, segundo a autoridade fiscal. (...) No caso da parte autora, como já foi exposto, a controvérsia gira em torno da validade do Auto de Infração no 59.564/2024, lavrado após fiscalização que constatou divergência entre a nota fiscal apresentada (NF-e no 2.535) e a carga efetivamente transportada. A fiscalização entendeu que a nota fiscal era inidônea, pois não refletia com exatidão a totalidade dos produtos transportados, o que, à luz do art. 49, § 4o, da Lei no 1.254/1996, caracteriza documento fiscal inválido para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do Fisco. A autuação foi fundamentada também no art. 57, I, da mesma lei, que considera irregular a mercadoria transportada sem documento fiscal exigido ou com documento inidôneo; e no art. 74, II, “d”, item 2, do Decreto no 18.955/1997, que autoriza o recolhimento do imposto no momento da constatação de sonegação. A autora, por sua vez, sustentou que a maior parte da carga estava acobertada por nota fiscal idônea e que o ICMS correspondente já havia sido recolhido, conforme comprovantes anexados. Alegou que a fiscalização deveria ter segregado os produtos efetivamente desacobertados e autuado apenas sobre essa diferença, sob pena de configurar bitributação, o que violaria o princípio da legalidade e o art. 150, IV, da Constituição Federal, que veda o uso de tributo com efeito de confisco. Argumentou que a multa aplicada - 100% sobre o valor do imposto, além de multa acessória - tem caráter confiscatório, contrariando o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal de que multas superiores a esse percentual são inconstitucionais. Todavia, a meu ver, está esclarecido que a obrigação de emitir e entregar documento fiscal válido (arts. 47 e 49 da Lei no 1.254/1996) é clara e objetiva. O art. 49, § 4o de referida lei estabelece hipóteses em que o documento será considerado inidôneo, incluindo omissões, inexatidões e divergências entre o declarado e o transportado. A fiscalização demonstrou, com base em planilha técnica, que houve divergência significativa entre os produtos constantes na nota e os efetivamente transportados, o que, à luz da legislação, justifica a autuação integral. Por outro lado, a autora não nega a existência de divergência, mas defende que a nota fiscal era válida para parte da carga e que o recolhimento do ICMS já havia sido feito, o que exigiria do Fisco a segregação da base de cálculo. Nesse embate, tem razão a Fazenda Pública do Distrito Federal quanto à validade da autuação, pois a legislação distrital é clara ao considerar inidôneo o documento fiscal que não reflete com precisão a operação realizada.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do exame alusivo à tutela provisória requerida, percebe-se que a atuação da Fazenda Pública local encontra guarida na Lei local no 1.254/1996, que dispõe a respeito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. Com efeito, as regras previstas no art. 47 do aludido diploma legal enunciam que é obrigação de contribuinte ou transportador “emitir os documentos fiscais relativos a operação ou prestação que realizar” (inc. IV) e “entregar ao destinatário, ainda que não solicitado, e exigir do remetente ou prestador o documento fiscal correspondente à operação ou prestação realizada” (inc. V). A norma estabelecida no art. 49, caput, de mencionada lei local acrescenta que “o contribuinte é obrigado a emitir o documento fiscal e a entregá-lo ao destinatário, juntamente com a mercadoria, bem ou serviço objeto da operação ou prestação, ainda que não seja por este solicitado”. Já as regras previstas no § 4o do aludido preceito normativo estabelecem as hipóteses em que o documento fiscal apresentado pelo contribuinte deve ser considerado inidôneo, sendo possível vislumbrar, ao menos em uma primeira análise, o perfeito enquadramento do caso concreto nas seguintes situações irregulares: “§ 4o É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do Fisco, o documento que: (...) I – omitir as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação; (...) III – não observar as exigências ou os requisitos previstos no regulamento; IV – contiver declarações inexatas, estiver preenchido de forma ilegível ou apresentar emendas ou rasuras que lhe prejudiquem a clareza; (...) VII – apresentar divergência entre os dados constantes da primeira e das demais vias; (...) XI – tiver sido emitido ou utilizado de forma a possibilitar ao emitente ou a terceiro o não pagamento do imposto devido ou o recebimento de vantagem indevida” Convém acrescentar que o dispositivo legal em referência prevê, em seu § 5o, algumas hipóteses de erros formais que não prejudicam a perfeita identificação da operação ou da prestação, sendo certo que no caso em exame, como mencionado anteriormente, a disparidade constatada, e não infirmada pela recorrente, não se revela insignificante, pois parece ter efetivamente prejudicado a correta discriminação das mercadorias transportadas. É preciso destacar, finalmente, que a norma prevista no art. 57, inc. I, da aludida lei local, estabelece claramente que “a mercadoria ou o serviço serão considerados em situação irregular, no Distrito Federal, se: (...) transportada sem o documento fiscal exigido pela legislação, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo”. Ademais, a regra prevista no art. 58 do mesmo diploma legal prevê que a posterior emissão do documento fiscal idôneo não tem aptidão para sanar ou infirmar a constatada situação irregular de mercadoria ou serviço. A respeito do tema em evidência, confira-se ainda o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. MATERIAL APREENDIDO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. ICMS E MULTA TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de auto de infração lavrado em razão da divergência entre a quantidade de mercadoria existente no ato da apreensão e a indicada nas respectivas notas fiscais. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a lavratura do auto de infração é legítima, diante da alegação da apelante de que a divergência identificada decorreu de erro material involuntário, sem qualquer intenção de fraude ou sonegação. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A autuação realizada pela autoridade fiscal se deu dentro dos parâmetros legais, porquanto deflagrada a inidoneidade das notas fiscais correspondentes às mercadorias apreendidas. 4. Ao Judiciário não é dado imiscuir-se no mérito da decisão que inadmitiu o recurso aviado pela recorrente na esfera administrativa, quando observada a legalidade do processo e as normas de regência, como foi o caso dos autos. 5. A alegação de que o erro material decorreu de pura distração, por simples equívoco, sem qualquer intenção fraudatória, não tem o condão de afastar o fato gerador consubstanciado na disparidade entre a descrição constante das notas fiscais e a voluptuosidade da mercadoria correspondente. 6. A previsão legal acerca da irregularidade evidenciada nos autos é o fato gerador do tributo e de seus consectários legais (multas), nos termos em que lavrado o auto de infração sub examine. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A mercadoria ou o serviço serão considerados em situação irregular, no Distrito Federal, se acompanhada de documento fiscal fraudulento ou inidôneo, conforme definidos no regulamento. 2. Sobre o valor do imposto não recolhido, no todo ou em parte, aplica-se, após o prazo-limite para pagamento, multa nos seguintes percentuais 100% na hipótese de transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; art. 57, inc. I da Lei 2.254/96; arts. 5o, inciso XVI, 47, incisos IV e V, 49, § 4o, incisos I, III, IV, XI, 65, inc. V, alínea “d”, 66, inciso I, alínea “a”, da Lei no 1.254/96; arts. 74, inciso II, alínea “d”, Item 2 e 85, inc. X, alíneas “a” e “c”, do Decreto no 18.955/97; arts 2o, inciso I, e 11, inciso I, alínea “b” da Lei Complementar 87/1996.” (Acórdão 2013870, 0718137-26.2024.8.07.0018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator